Tribunal: TJSP
Processo: 2072252-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. Mandado de Segurança. Pedido de reintegração imediata ao concurso de Guarda Municipal de Jundiaí. Impossibilidade. Altura mínima prevista em Lei e no Edital não atingida. Ausente a probabilidade do direito. Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.